Tribunal: TJSP
Processo: 1005504-78.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Ação revisional - contrato de financiamento imobiliário - substituição do IGP-M pelo IPCA - impossibilidade - inexistência de onerosidade excessiva a justificar a revisão - taxas de juros remuneratórios - abusividade não observada - taxa que não supera o dobro da taxa média noticiada - aumento indevido do saldo devedor após a cessão de crédito - diferença que deve ser restituída - recurso dos

Ementa:
Ação revisional - contrato de financiamento imobiliário - substituição do IGP-M pelo IPCA - impossibilidade - inexistência de onerosidade excessiva a justificar a revisão - taxas de juros remuneratórios - abusividade não observada - taxa que não supera o dobro da taxa média noticiada - aumento indevido do saldo devedor após a cessão de crédito - diferença que deve ser restituída - recurso dos autores parcialmente provido - recurso do réu improvido.